Tribunal: TJES
Processo: 5014952-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014952-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014952-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A
Advogado do(a) PACIENTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que os pacientes foram presos preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo a prisão preventiva sido decretada com base em fatores concretos, dada a gravidade da conduta incriminada e a periculosidade dos agentes. 2. A alegação de excesso de prazo não subsiste ante a Sentença de Pronúncia. 3. Incidência da Súmula 21 do STJ “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. 4. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014952-94.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A
Advogado do(a) PACIENTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA e THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA,
presos preventivamente, acusados da suposta prática das infrações versadas no Art. 121, §2º, incisos II e VI c/c Art. 29, com incidência do Art. 61, II, “J”, ambos do Código Penal, do crime de homicídio duplamente qualificado.

O Impetrante alega, em síntese, que o constrangimento ilegal consiste no suposto excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, tendo em vista que os pacientes se encontram presos preventivamente desde 09.11.2020.

Consta da peça acusatória que:

(...) na madrugada do dia 02 de setembro do ano de 2020, em horário não especificado, às margens da Rodovia BR 259, na entrada da trilha de motocross, localizada no KM 99, nesta cidade e comarca de Baixo Guandu/ES, os denunciados CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE, JURACY VIEIRA GONÇALVES, MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA, THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA e WALLACE DE SOUZA LOPES, em união de desígnios e agindo com manifesto
animus necandi
, ceifaram a vida de JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, conforme laudo de exame cadavérico acostado às fls. 211. Arquitetou o I.R.M.P. que a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA costumeiramente se encontrava na companhia dos DENUNCIADOS, participavam de festas e saiam juntos com frequência, bem como a vítima tinha uma relação íntima de amizade com a denunciada CELIA MARY GONÇALVES CASAGRANDE e sua mãe JURACY VIEIRA GONÇALVES CASAGRANDE sendo que JHENIFER foi vista pela última vez na residência das mesmas, de onde saiu no dia dos fatos, por volta da meia noite. Sustentou o I.R.M.P. também que, diante das informações acima, foram realizadas investigações, tendo sido inicialmente colhidos depoimentos de CELIA MARY e de sua mãe JURACY, na condição de testemunhas. Contudo os investigadores observaram algumas contradições entre os depoimentos prestados pelas referidas DENUNCIADAS, bem como verificaram omissões nas informações por elas prestadas, notadamente sobre a presença de outras pessoas em sua residência na noite dos fatos, quando a vítima JHENIFER esteve. Para o I.R.M.P., na noite do dia 1° de setembro de 2020, os denunciados MARLONE COMINOTTI BARBOSA, RAFAEL AUGUSTO LOPES PEREIRA e THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA, estavam na residência das denunciadas CELIA MARY com a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA, sendo que, neste dia, os denunciados supracitados atraíram a vítima para o local, convidando-a para participar de uma confraternização regada a álcool e drogas ilícitas. Todavia tudo não passou de uma armadilha arquitetada para ceifar a vida de JHENIFER. Consta ainda na Denúncia que, durante um momento que estavam todos juntos no local, a vítima travava uma discussão através do aplicativo de mensagens “WhatsApp” com o denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA, tendo em vista que JHENIFER havia feito algumas postagens em seus status, inconformada com a prisão de “GABRIEL LINGUINHA” mensagens essas que motivaram a ira de MAXSUEL, que se sentiu ofendido pelas indiretas postadas pela vítima, pelo fato dela ter escrito na postagem que “os amigos não teriam dado apoio”, conforme prints da tela de seu celular, acostados às fls. 38/41 do IP. Assim, os denunciados RAFAEL, THAYLON e MARLONE teriam saído da residência de CELIA e JURACY primeiramente, sendo que a vítima JHENIFER teria deixado o local posteriormente aos denunciados, por volta da meia noite, desacompanhada. Diz na Denúncia que, de acordo com as investigações, os denunciados RAFAEL (BAL), MAXSUEL (MAX) e MARLONE, são pessoas violentas, que ostentam e portam armas de fogo, sendo que os dois primeiros inclusive, foram apreendidos por porte ilegal de armas de fogo no segundo semestre de 2020. E, conforme esclarecido pela própria denunciada CELIA MARY, os três denunciados supracitados saíram de sua residência no Bairro Valparaíso, sentido distrito de Mascarenhas, na noite do dia 01/09/2020, ou seja, percorreram trajeto que inclui o local onde ocorreu o crime, sendo o corpo da vítima encontrado na manhã do dia 02/09/2020 às margens da rodovia com perfurações de arma de fogo. Relata a Denúncia que a denunciada JURACY omitiu várias informações em seus depoimentos às fls. 25/26 e 42 do IP e, ainda mentiu, de forma proposital, como forma de dificultar as investigações, com o fim claro de atrapalhar a elucidação do crime, em razão de sua participação no crime, juntamente com sua filha, CELIA MARY, seu genro RAFAEL, vulgo “BAL” e os outros denunciados. Diz também a Denúncia que, diante dos fatos, preliminarmente apurados, a autoridade policial, representou pela busca domiciliar na residência dos denunciados CELIA MARY, JURACY, GABRIEL, RAFAEL, MAXSUEL e MARLONE, sendo que também representou pela prisão temporária dos três últimos, o que fora deferido nos autos do processo n° 0000805- 35.2020.8.08.0007 (fl.78 do IP). Consta ainda que, ao realizarem o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na residência das denunciadas JURACY e CELIA MARY, os policiais encontraram escondido embaixo do sofá o CPF n° 145.932.657-11, pertencente à vítima JHENIFER. Tal fato gerou forte suspeita, tendo em vista que tiveram tempo mais que suficiente para restituir o documento a família de JHENIFER (trinta dias após o crime, ou proceder a entrega às autoridades, tendo as denunciadas adotado essa conduta como forma de tentar ocultar sua participação no crime. Conforme relatório de investigação às fls. 176/187 do IP, ao analisarem o aparelho celular do denunciado MARLONE, encontraram mensagens trocadas entre ele e sua ex-namorada LAURA AGUIAR, nas quais afirma em mensagens de texto enviadas por meio do aplicativo Whatsapp “que estava no BAL e que estava com medo dos meninos fazer ruindade com ela, porque mataram a JHENNY”. Em seguida, em resposta a essas mensagens, MARLONE responde por mensagens de áudio (mídia gravada- fl. 178 do IP) “CÊ NÃO SABE NEM DA METADE ENTÃO, NEM 1% DE QUEM MATOU”, demonstrando sua participação no crime. A testemunha JULIANA COMINOTTI BARBOSA, irmã do denunciado MARLONE, voluntariamente autorizou a verificação de seu aparelho celular marca XIAOMI, sendo que, após analisado o aparelho, foram observadas trocas de mensagens pelo Whatsapp com seu namorado “JOÃO VITOR CRUZ CORDEIRO” às fls. 132/137 do IP, nas quais ambos comentam sobre o homicídio de JHENIFER, afirmando que “MARLONE é o principal suspeito da morte de JHENIFER e que a morte foi uma armadilha” tendo JULIANA afirmando em seu depoimento às 7 fls. 129/130 que os comentários são de que “um monte de gente matou JHENIFER, que fizeram uma festinha, uma armadilha para atrair ela até uma casa e que mataram JHENIFER, e que MARLONE estava envolvido no crime”. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha BRENO GABRYEL DA SILVA RIBEIRO, o qual inclusive se encontra recolhido na CDP de Colatina/ES desde julho de 2020, respondendo pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo 0000605-28.2020.8.08.0007, em virtude de ser integrante da mesma organização criminosa dos denunciados “BAL” e MARLONE, o qual traz as informações relacionadas ao envolvimento do denunciado WALACE (chocolate) no homicídio afirmando que o mesmo já havia ameaçado por diversas vezes matar a vítima JHENIFER. Em seu depoimento às fls. 140/141 BRENO GABRYEL relatou que “conhecia JHENIFER, sendo que RAFAEL, vulgo “BAL”, fazia vários “rocks” na casa dele em Mascarenhas e na casa da CELIA MARY, no Bairro Valparaíso, e que nesses “rocks”, os frequentadores faziam uso de drogas e portavam armas de fogo”. Alegou também que era amigo de JHENIFER, e “soube no presídio da morte dela, informou que sabia que JHENIFER era constantemente ameaçada de morte por WALACE vulgo “CHOCOLATE” (primo de BAL), que ele sempre falava que iria matar JHENIFER porque ele tinha implicância com JHENIFER, por conta de sua namorada, e que já teria agredido JHENIFER com um tapa na cara” finalizando BRENO GABRYEL aduziu que“ pelos comentários que têm ouvido na prisão, acha que foi chocolate que matou JHENIFER e que pode ter mais gente envolvida. Durante a investigação, ficou comprovado ainda que a motivação do crime se deu porque a vítima JHENIFER GOMES DE OLIVEIRA estaria se envolvendo amorosamente com um policial, o que não foi identificado, sendo que este relacionamento desagradou os denunciados, por temerem que ela os estaria “caguetando” para o referido policial. Restou ainda comprovada a rivalidade do denunciado MAXSUEL ROSA BRAGA com a vítima JHENIFER, tendo inclusive ele confessado em depoimento às fls. 49/51 ter ameaçado a vítima no dia anterior ao crime, e que estava com raiva dela pelas mensagens que ela havia postado no
status
do WhatsApp. Consta também na Denúncia que os denunciados, MARLONE COMINOTTI BARBOSA, MAXSUEL ROSA BRAGA, RAFAEL AUGUSTO LOPES, ao ser interrogados nos autos do inquérito policial, apresentaram versões divergentes contraditórias entre si, o que demonstra claramente a intenção de todos eles de ocultar sua participação no crime em comento. Consta na Denúncia que os denunciados praticaram, fria e brutalmente o crime de homicídio duplamente qualificado, em concurso de pessoas e de modo premeditado, sem chance de defesa para a vítima por motivos de somenos importância, denotando, pelo modus operandi, grande periculosidade por parte deles. Para o I.R.M.P. os denunciados utilizaram de condutas com
animus necandi
que atentaram com a vida da vítima, os quais agiram impelidos em razão de desentendimentos banais em virtude de um suposto relacionamento amoroso da vítima com um policial e o consequente temor de serem dedurados para a polícia, por estarem todos envolvidos com atividades ilícitas (sobretudo tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Caracterizado, portanto motivo fútil. Agindo também de forma a tornar impossível a defesa da vítima, que fora alvejada por disparos de arma de fogo, durante a madrugada, em local ermo. (...).

Ao analisar novamente os autos, agora visando formar juízo de mérito sobre os fatos, não encontro razões que me levem a alterar o entendimento anteriormente adotado.

Inicialmente, em consulta ao voto proferido no julgamento do recurso em sentido estrito, analisado nesta Primeira Câmara Criminal, verificam-se os seguintes elementos que ensejaram a pronúncia dos pacientes:

Analisando detidamente os autos, verifico que a prisão deve ser mantida. Dos documentos acostados à inicial, denota-se a existência de prova da materialidade e de indícios de suficientes de autoria a embasar a manutenção da prisão dos acusados (evidenciados pelo depoimentos e Laudo de exame cadavérico), porquanto os elementos colhidos na fase indiciária e na instrução confirmam, pelo menos para efeito de prisão provisória, a prova da materialidade e os indícios da autoria delitiva em relação aos acusados.

Pode-se inferir por derradeiro que a segregação dos acusados encontra-se justificada não só na gravidade da infração, em tese cometida, mas sim em razão de todo o contexto probatório existente nos autos evidenciando fortes indicativos da periculosidade dos denunciados, vindo a justificar a medida para a garantia da ordem pública, conforme se depreende da decisão que decretou a custódia preventiva deles.

(...) entendo que neste momento seria desproporcional e inadequada a substituição da prisão por qualquer outra medida, pois as circunstâncias do caso demonstram que apenas a restrição da liberdade do acusado é capaz de trazer garantia à ordem pública.

Observa-se dos elementos acostados na presente ação constitucional, a existência de provas acerca da materialidade delitiva e indícios de autoria que conduziram.

Soma-se a isso a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes, uma vez que ceifaram a vida da vítima por motivo fútil
e mediante recurso que dificultou sua defesa
. Bem como, o fato da ação originária contar com 07 réus, com diferentes patronos, diversos depoentes, dentre outras peculiaridades.

Em relação à tese de suposto excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, não identifico tal ocorrência nos autos originários.

Isso porque, em consulta ao sistema e-jud, verifica-se que a instrução já foi encerrada ante a prolação da competente decisão de pronúncia
.

Tendo em vista tal situação, entendo que superada está a alegação por excesso de prazo da respectiva instrução, eis que incide sobre o caso a Súmula 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

Ressalto, ainda, que já está agendado para data aproximada de 14.03 do corrente ano o julgamento perante o Tribunal do Júri, não sendo conveniente, pois, nessa fase processual analisar a liberdade do paciente.

Assim, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.